Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729285-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708310-37.2018.8.07.0006, movida em desfavor de LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de penhora de verba depositada em fundo de previdência privada da agravada, por ostentar natureza alimentar (ID 97250291 e ID 100568461/embargos de declaração – autos de origem). Em síntese, argumenta a fundação agravante que a quantia executada se refere a honorários de sucumbência, com natureza de verba alimentar, cabível na exceção de impenhorabilidade prevista no §2o do art. 833 do CPC. Sustenta a viabilidade da penhora de percentual do saldo de contribuição junto à FUNCEF, uma vez que a referida verba não é utilizada para o sustento da parte devedora ou de sua família. Traz julgados para abonar usa tese e discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de saldo referente a contribuição depositados em fundo de previdência privada da parte agravada. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Contudo, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no caso em análise. No caso sub judice, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia, prevista no §2o do art. 833 do mencionado diploma legal. Essa prestação, segundo a exegese literal do dispositivo, é aquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, segundo a qual inova no cenário jurídico, criando uma prestação alimentar de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e familiar. Ao passo que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características mencionadas anteriormente. Outrossim, sabido que a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, não se constata, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora